Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a existência de eventual excesso na quantificação da obrigação a ser satisfeita em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O crédito constituído pela sentença coletiva em fase de cumprimento diz respeito às contribuições previdenciárias cujos valores foram descontados em exesso do montante da remuneração dos agentes públicos substituídos pelo Sindicato demandante.
3. O valor descontado a maior da remuneração dos agentes públicos decorreu da majoração da alíquota das contribuições previdenciárias, por força do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que foi declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 790-DF. 3.1. No entanto, essa majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal).
4. O termo final para a quantificação da obrigação equivale ao termo final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, tendo em vista a edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota. 4.1. Por essa razão o termo final a ser observado na quantificação da obrigação corresponde à data de início da vigência da Lei 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal.
5. Em relação à correção monetária verifica-se que a sentença não fixou o respectivo indexador a ser empregado no cálculo do valor da obrigação. Assim, por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada por meio do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema no 905 dos recursos repetitivos. 5.1. A Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, a partir de 1o de maio de 2018, a SELIC como o indexador único dos encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal. Assim, os encargos acessórios, incluindo a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única da SELIC a contar da aludida data.
6. Recurso conhecido e desprovido.